Tribunal: TJSP
Processo: 1015927-72.2025.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Irresignação do embargante contra a imposição dos ônus de sucumbência. Inadmissibilidade.

EMBARGANTE QUE NÃO APRESENTOU PRINTS E EXTRATOS ANTERIORMENTE. Inovação recursal inadmissível. Impossibilidade de referido expediente. Documentos que não são novos. Elementos probatórios que eram de conhecimento da parte desde a celebração do negócio jurídico. Ofensa aos

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Irresignação do embargante contra a imposição dos ônus de sucumbência. Inadmissibilidade.

EMBARGANTE QUE NÃO APRESENTOU PRINTS E EXTRATOS ANTERIORMENTE. Inovação recursal inadmissível. Impossibilidade de referido expediente. Documentos que não são novos. Elementos probatórios que eram de conhecimento da parte desde a celebração do negócio jurídico. Ofensa aos arts. 434 e 435 do Código de Processo Civil. Conduta que consubstancia ofensa ao instituto da preclusão, risco de supressão de instância e que fragiliza o contraditório e a ampla defesa. Posicionamento reiterado desta Colenda Câmara.

AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DE RESTRIÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME PESQUISA RENAJUD. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ENTABULADA ENTRE A EMPRESA EXECUTADA E A EMBARGANTE. AJUIZAMENTO DESTA AÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO BANCO EMBARGADO. Inércia da parte quanto à inscrição da alienação fiduciária nos órgãos de trânsito. Omissão da devedora/executada quanto a referidos fatos no bojo da execução. Contestação que se limita a impugnar a eventual condenação em sucumbência. Incogitável impor referidos ônus ao banco credor (embargado). Conhecimento de tal condição somente nestes autos. Ausência de resistência quanto ao levantamento das penhoras. Peças do Cumprimento de Sentença 0015068-10.2024.8.26.0564 que infirmam as alegações autorais. Aplicação da Súmula 303 e Tema 872 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.